Tribunal: TJES
Processo: 0011579-74.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011579-74.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCIR DE LIMA RIBEIRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVE
L
–
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – BENEFÍCIO –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
NECESSIDADE DE AUXÍLIO PERMANENTE DE OUTRA PESSOA – MAJORAÇÃO EM 25% DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
RECURSO PROVIDO.

1.
Acerca do adicional pleiteado, sobre valor da aposentadoria por invalidez será acrescido 25% (vinte e cinco por cento) quando o segurado necessitar da assistência permanente de outra pessoa para a realização de suas atividades e cuidados habituais, na forma do artigo 45 da Lei nº. 8.213, de 24/07/1991, e na Instrução Normativa nº. 77/2015 do Ministério da Previdência Social.

2.
A benesse cabe aos titulares de aposentadoria por incapacidade permanente, conforme o Tema 1095/STF, (RE 1.221.446, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, publ. 04/08/2021).

3.
No caso dos autos, a prova pericial (laudo no id. 8239495) – que possui significativa relevância nestas demandas – atesta, de forma satisfatória, que o periciado tem dificuldade para vestir-se, calçar sapatos além de alguma dificuldade em sua higiene pessoal, deambulando com alguma dificuldade.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALCIR DE LIMA RIBEIRO
contra r. sentença que, na
“ação
acidentária”
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez à parte autora desde a data de cessação do auxílio-doença, novembro de 2018.

Aduz o apelante, em suma, que deve ser concedido, ainda, o adicional de 25% (vinte e cinco por cento), previsto pelo art. 45 da Lei de regência, uma vez que necessita de assistência permanente de outra pessoa para as suas atividades.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0011579-74.2018.8.08.0014

APELANTE: ALCIR DE LIMA RIBEIRO

A
PELADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALCIR DE LIMA RIBEIRO
contra r. sentença que, na
“ação
acidentária”
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez à parte autora desde a data de cessação do auxílio-doença, novembro de 2018.

Aduz o apelante, em suma, que deve ser concedido, ainda, o adicional de 25% (vinte e cinco por cento), previsto pelo art. 45 da Lei de regência, uma vez que necessita de assistência permanente de outra pessoa para as suas atividades.

Sem contrarrazões.

No caso em comento, pretende o autor, aposentado por invalidez já deferida em sentença, o pagamento retroativo do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no artigo 45 da Lei nº. 8.123/1991, vez que, segundo ele, necessita de assistência permanente de outra pessoa.

Acerca do adicional pleiteado, sobre valor da aposentadoria por invalidez será acrescido 25% (vinte e cinco por cento) quando o segurado necessitar da assistência permanente de outra pessoa para a realização de suas atividades e cuidados habituais, na forma do artigo 45 da Lei nº. 8.213, de 24/07/1991, e na Instrução Normativa nº. 77/2015 do Ministério da Previdência Social. Veja-se:

Art. 45.
O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).

Art. 216.
O aposentado por invalidez a partir de 5 de abril de 1991, que necessitar da assistência permanente de outra pessoa, terá direito ao acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da renda mensal de seu benefício, ainda que a soma ultrapasse o limite máximo do salário de contribuição, independentemente da data do início da aposentadoria sendo devido a partir:

I –
da data do início do benefício, quando comprovada a situação na perícia que sugeriu a aposentadoria por invalidez; ou

II –
da data do pedido do acréscimo, quando comprovado que a situação se iniciou após a concessão da aposentadoria por invalidez, ainda que a aposentadoria tenha sido concedida em cumprimento de ordem judicial.

A benesse cabe aos titulares de aposentadoria por incapacidade permanente, conforme o Tema 1095/STF, (RE 1.221.446, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, publ. 04/08/2021).

A data do início do benefício é a mesma da aposentadoria por invalidez, desde que comprovada a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, podendo, no entanto, ser concedido a qualquer tempo. (REsp n. 897.824/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2011, DJe de 14/11/2011).

No caso dos autos, a prova pericial (laudo no id. 8239495) – que possui significativa relevância nestas demandas – atesta, de forma satisfatória,
que o periciado tem dificuldade para vestir-se, calçar sapatos além de alguma dificuldade em sua higiene pessoal, deambulando com alguma dificuldade.

Assim, penso ser o caso de concessão do pretendido adicional, nos termos da jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – BENEFÍCIO – NECESSIDADE DE AUXÍLIO PERMANENTE DE OUTRA PESSOA – MAJORAÇÃO EM 25% DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ÍNDICE DE CORREÇÃO INPC – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1.
Acerca do adicional pleiteado, sobre valor da aposentadoria por invalidez será acrescido 25% (vinte e cinco por cento) quando o segurado necessitar da assistência permanente de outra pessoa para a realização de suas atividades e cuidados habituais, na forma do artigo 45 da Lei nº. 8.213, de 24/07/1991, e na Instrução Normativa nº. 77/2015 do Ministério da Previdência Social. 2. A benesse cabe aos titulares de aposentadoria por incapacidade permanente, conforme o Tema 1095/STF,
(RE 1.221.446, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, publ. 04/08/2021).

Isto posto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos retro, sendo o termo inicial a data da aposentadoria, nos termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 24/06/2024 a 28/06/2024:

Acompanho o E. Relator.